Tribunal: TJDFT
Processo: 0001198-68.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO. RATEIO. IMPUGNAÇÃO DA REQUERIDA. PROVAS. INEXISTÊNCIA.

1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC/2015 373 I).

2. Não ocorre sucumbência mínima quando somente um dos dois pedidos, de valores semelhantes, foi julgado procedente.

3. Negou-se provimento ao apelo.